Tribunal: TJPA
Processo: 0813532-47.2025.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813532-47.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LUANA MACIEL FERREIRA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de FGTS, reconheceu a nulidade de sucessivos contratos temporários firmados entre servidora e Município, condenando a Administração ao pagamento dos valores fundiários devidos, observada a prescrição quinquenal.

2.

O recurso impugna a sentença que reconheceu o desvirtuamento da excepcionalidade legal da contratação, sustentando a legalidade do vínculo e a inaplicabilidade do direito ao FGTS no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade nos contratos temporários em razão da sucessividade e da ausência de concurso público; e (ii) saber se é devido o pagamento do FGTS e quais índices devem ser observados para fins de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A contratação por tempo determinado exige a presença de situação excepcional e transitória, o que não se verifica no caso de vínculo sucessivo e contínuo por mais de dois anos.

5.

O STF, nos Temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu o direito ao FGTS nos contratos administrativos nulos por ausência de prévia aprovação em concurso público.

6.

O pedido do Município para aplicação exclusiva da TR como índice de correção monetária não merece acolhida integral. Para o período anterior a 17.06.2024, aplica-se a TR, conforme Tema 731/STJ; para o período posterior, deve ser adotado o IPCA, segundo a modulação da ADI nº 5.090/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação temporária que se prolonga no tempo e se dá por sucessivas renovações sem justificativa fática e legal caracteriza desvirtuamento da regra constitucional.

2. É devido o FGTS ao contratado cujo vínculo com a Administração Pública tenha sido declarado nulo por ausência de concurso público.

3. A correção monetária do FGTS deve observar a TR até 17.06.2024 e o IPCA a partir dessa data.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da
ação de cobrança de FGTS nº 0813532-47.2025.8.14.0040
, ajuizada por
LUANA MACIEL FERREIRA DE LIMA
, em face do ente municipal.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora alegou que foi contratada pelo Município de Parauapebas mediante sucessivos contratos temporários para o exercício das funções de Auxiliar Operacional, Agente de Saneamento e Auxiliar Administrativo, no período compreendido entre abril de 2021 e dezembro de 2023, sem prévia aprovação em concurso público.

Sustentou que, apesar da prestação regular dos serviços, não houve o recolhimento dos depósitos de FGTS durante todo o período laboral, razão pela qual requereu a declaração de nulidade dos contratos temporários e a condenação do requerido ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS, observada a prescrição quinquenal, além dos consectários legais.

Regularmente citado, o Município apresentou contestação, na qual defendeu a legalidade das contratações temporárias, sustentando que estas atenderiam ao excepcional interesse público, nos termos da legislação municipal e constitucional. Alegou, ainda, a inexistência de direito ao FGTS, por se tratar de vínculo de natureza administrativa, bem como suscitou questões relativas ao índice de correção monetária e juros aplicáveis.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo o desvirtuamento da contratação temporária em razão das sucessivas renovações contratuais, declarando a nulidade do vínculo e condenando o Município ao pagamento dos valores de FGTS relativos ao período reconhecido, observada a prescrição quinquenal, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

Inconformado, o Município interpôs recurso de
Apelação
, reiterando a legalidade da contratação e a inexistência de obrigação de recolhimento do FGTS nos moldes requeridos pela parte autora. Sustenta que a contratação se deu por necessidade excepcional, amparada na Lei Municipal, e que não se aplicaria a jurisprudência que reconhece o direito ao FGTS em casos de vínculo nulo.

Afirma ainda que, eventual condenação deveria observar os limites legais de correção monetária do FGTS (TR + 0,5% ao mês).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença, enfatizando a desvirtuação da natureza excepcional do vínculo e o direito ao FGTS, reconhecido inclusive pelo STF nos Temas 191 e 308. Ressalta, ainda, a inaplicabilidade da tese da validade da contratação temporária no caso concreto, dada a sucessividade contratual sem justificativa legal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou opinar sobre o mérito, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação CNMP nº 34/2016.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo a apreciar suas razões.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da sentença que reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, em razão das sucessivas renovações, e condenou o Município ao pagamento dos valores de FGTS.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora manteve vínculo com a Administração Pública municipal por meio de contratos temporários sucessivos, exercendo diferentes funções ao longo de período contínuo, circunstância que evidencia o desvirtuamento da contratação por excepcional interesse público, afastando o caráter transitório exigido constitucionalmente.

A sentença recorrida enfrentou adequadamente a matéria, fundamentando-se na extensão temporal da prestação de serviços e na ausência de demonstração concreta da excepcionalidade e transitoriedade das contratações, concluindo, de forma lógica e coerente, pela nulidade do vínculo e pelo direito ao FGTS, nos termos da legislação aplicável.

O recurso interposto pelo Município, embora reiterando argumentos já analisados pelo Juízo de origem, não logra infirmar os fundamentos centrais da decisão recorrida, limitando-se a sustentar genericamente a legalidade das contratações, sem demonstrar, de modo concreto, a presença dos requisitos constitucionais que autorizariam a contratação temporária por excepcional interesse público.

Sobre o tema, importa ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

Ademais, o próprio STF, no julgamento do RE 1.066.677 (
Tema
551), firmou tese de que, em casos de contrato nulo por sucessivas prorrogações, o servidor também tem direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, em razão do notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária.

Portanto, estando a sentença de primeiro grau em conformidade com esses entendimentos vinculantes, deve ser mantida em seus capítulos de mérito.

No que concerne ao pedido de aplicação da TR como índice de correção do FGTS, destaco que com o julgamento, da ADI n.º 5.090, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser devida a remuneração do
FGTS
em índice não inferior à inflação (IPCA), porém, modulou os efeitos do julgado conferindo eficácia vinculativa a partir da publicação da ata do julgamento, que ocorreu em 17 de junho de 2024.

Para o período anterior a esta data (17/06/2024), o E. o entendimento é de que "
a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice
". REsp n. 1.614.874/SC (
Tema
n.
731
/
STJ
)

Desta feita, a correção da verba fundiária deve observar uma dupla sistemática: para o período anterior a 17/06/2024, deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do STJ. Já a partir de 17/06/2024, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090, a apuração dos valores deverá seguir os seguintes parâmetros: a) A remuneração das contas do FGTS, composta pela Taxa Referencial (TR), juros de 3% (três por cento) ao ano e a distribuição de resultados, deverá ser, no mínimo, igual ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); b) Nos exercícios em que a remuneração não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação.

Este entendimento, que harmoniza a decisão vinculante do STF com a jurisprudência consolidada do STJ para o período pretérito, encontra amparo em julgados recentes de outros Tribunais, que já se debruçaram sobre a matéria.

A apuração do exato valor devido deverá ser realizada em sede de liquidação/cumprimento de sentença, observando-se estritamente a metodologia de cálculo acima delineada.

Ante o exposto
,

CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo
que reconheceu devido o FGTS, condenando ao pagamento dos valores relativos, respeitado o lustro prescricional.

A apuração do valor exato deverá ocorrer em fase de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/03/2026